Tribunal: TJES
Processo: 0013992-48.2020.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013992-48.2020.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TSX TELECOMUNICACOES E ENERGIA LTDA e outros
RECORRIDO: QUITANDINHA DO PARQUE LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0013992-48.2020.8.08.0545

RECTE.: TSX TELECOMUNICACOES E ENERGIA LTDA

RECDO.: QUITANDINHA DO PARQUE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18686263) interposto pela Ré, com preparo indicado no Id. 18686265. A parte autora, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18686263), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Trata-se de recurso inominado interposto por TSX TELECOMUNICACOES E ENERGIA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Narra a parte autora que sofreu com protesto de seu nome pela ré, em razão de serviços que não contratou. Do andamento dos autos, vislumbro que a sentença inicialmente prolatada foi anulada dada a inexistência de citação da parte ré.

Após o andamento do feito, o juízo de primeiro grau acolheu a pretensão autoral, reconhecendo a inexistência de relação jurídica, bem como fixou a indenização por danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, ante a regularidade da sua conduta e do pacto firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise: (i) se o protesto do nome foi regular; (ii) se os fatos narrados ensejam reparação por danos morais e o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Diante da alegação do autor de que não contratou o serviço objeto da cobrança, competia à parte ré comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, bem como do art. 373, II, do CPC. Todavia, a recorrente não se desincumbiu de tal ônus, porquanto se limitou a juntar documentos sem assinaturas e carregar testemunhas que não elucidaram sobre a efetiva contratação da autora, deixando de apresentar instrumento contratual idôneo ou qualquer elemento apto a demonstrar a efetiva contratação e a vinculação do serviço. Dessa forma, ausente prova válida da relação contratual, impõe-se o reconhecimento da irregularidade da cobrança e, por conseguinte, do protesto dela decorrente. De modo que permanece incólume a sentença quanto à declaração de inexistência do débito.

Sabe-se que, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral está relacionado à violação de sua honra objetiva, consubstanciada no abalo à sua imagem, credibilidade e reputação perante terceiros. Dessa forma, reconhecida a irregularidade na constituição da dívida e, por conseguinte, a indevida inscrição/protesto em nome da parte autora, resta configurada a lesão à sua imagem perante o mercado de consumo, fornecedores e consumidores, circunstância apta a ensejar dano extrapatrimonial indenizável, impondo-se a devida compensação.

O tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)